Tribunal: TJDFT
Processo: 0007358-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Quanto ao interesse da parte em pré-questionar a matéria, para fins de interposição de Recurso Especial e Extraordinário, tem-se que o Novel Código de Processo Civil, considera existente o prequestionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025.
2. A estreita via dos declaratórios não é adequada para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal ou de outros pronunciamentos judiciais ocorridos na tramitação da ação, quando não evidenciada a presença das lacunas previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.